Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708184-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNNO XAVIER DE SOUSA, MOVEZO COMERCIO DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: GALPAO BRASILIA LOCACAO DE GALPOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRUNNO XAVIER DE SOUSA e MOVEZO COMÉRCIO DE MOEIS LTDA em face de GALPÃO BRASÍLIA LOCAÇÃO DE GALPÕES LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueis (n. 0700672-92.2024.8.07.0021), deferiu o despejo liminar. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991. O contrato de locação está desprovido de garantias, ID 186929172. Por força legal, cabível no caso concreto a concessão de liminar "initio litis" destinada à desocupação do imóvel, condicionada à prestação de caução. Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a DEFIRO, para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da citação e intimação, independentemente da juntada do mandado aos autos. Dispenso o depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais, substituindo-a pelos créditos referentes aos três meses de aluguéis devidos pelo locatário. Cite(m)-se e intime(m) a(s) parte (s) requerida(s) do teor da presente decisão, e para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Nos termos do artigo 134, § 2o, do CPC, considerando que a desconsideração da personalidade jurídica foi requerida na petição inicial, dispensa-se a instauração do incidente, devendo a pessoa jurídica, MOVEZO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, ser citada para responder à ação, bem como não se suspende o processo, conforme § 3o, do mesmo dispositivo legal. (...) Em suas razões recursais, o Agravante aduz que a decisão é nula, por ausência de fundamentação. Afirma que o deferimento do pleito liminar careceu de suficiente indicação dos fundamentos que serviram de lastro ao convencimento judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a probabilidade do direito estaria caracterizada diante da nulidade da decisão. Acrescenta que o risco da demora ou de perecimento do resultado útil do processo estariam demonstrados pelo iminente despejo que pode vir a sofrer. Pugnam, enfim, pelo provimento do recurso para o fim de ser anulada a decisão agravada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. O art. 489, §1o, do CPC estabelece as características de uma decisão não fundamentada, dentre as quais estão a indicação do ato normativo sem explicar sua relação com a causa; o emprego de conceitos jurídicos indeterminados; a invocação de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; o não enfretamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada; a invocação limitada de precedente ou enunciado de súmula; e deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado, sem demonstrar a existência de distinção ou a superação do entendimento. No caso, ao contrário do alegado, observo que a decisão agravada, embora sucinta, apresenta os fundamentos legais utilizados para o deferimento do despejo liminar, havendo clara relação com a causa quais sejam: i) o disposto no art. 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991; ii) a ausência de garantias; e iii) a presença dos pressupostos legais necessários à concessão da liminar. Nesse contexto, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Por outro ângulo, também não observo a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a suspensão dos efeitos da decisão. Isso porque o Agravante não nega a falta de pagamento dos alugueis e tampouco a ausência de garantias. Logo, por força do art. 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991, o despejo liminar é autorizado, não havendo em que se falar em risco de dano ou ao resultado útil do processo. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de março de 2024 15:52:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador